Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. EMBARCAÇÃO. SOCIEDADE. USO COMPARTILHADO. REGRAS DE UTILIZAÇÃO. LOCAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. DANOS MATERIAIS. REPAROS SUPOSTAMENTE EFETUADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO FORMULADO PELA PARTE RÉ EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Eventual inovação ou ausência de interesse recursal relativamente a determinada parcela das matérias arguidas nas razões recursais não impede o conhecimento da Apelação, impondo-se apenas a desconsideração dos argumentos a cujo respeito se inovou ou não há interesse recursal.

2 – A legitimidade das partes constituiu matéria de ordem pública e, como tal, pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não esteja submetida à preclusão.

3 – Havendo necessidade de análise aprofundada sobre a legitimidade ad causam das partes, verifica-se que a questão ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e adentra no próprio mérito.

4 – Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita quando as alegações na qual é embasada confundem-se com a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

5 – O instrumento contratual firmado pelas partes veda expressamente a locação da embarcação pelos sócios e estabelece cláusula penal em caso de infração a tal disposição contratual. Contudo, no caso em análise, a multa deve ser afastada, pois não restou comprovada a locação do flutuante pela parte Ré.

6 – O orçamento apócrifo colacionado aos autos não comprova que as despesas nele descritas foram de fato suportadas pelos Autores, ou mesmo que os reparos foram executados, não tendo sido apresentada nota fiscal ou qualquer outra prova idônea de que o referido de valor foi utilizado na manutenção do flutuante após o uso pelo Réu. Desse modo, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu a parte Autora.

7 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Assim, embora se reconheça que a conduta da parte Ré tenha provocado transtornos e aborrecimentos aos Autores, é certo que não desbordou a seara do dissabor inerente a qualquer tipo de inadimplemento de contrato.

8 – Tratando-se de ação submetida ao procedimento comum, ao Réu somente é permitido formular pedido por meio de reconvenção (art. 343 do CPC), obedecendo as formalidades legais.

9 – Não se identificando que a parte Autora praticou quaisquer das condutas capituladas no art. 80 do CPC, há de ser rejeitada a pretensão de que seja condenada nas penas da litigância de má-fé.

Preliminares rejeitadas.

Apelação Cível da parte Autora desprovida.

Apelação Cível da parte Ré provida.